Tribunal: TJMT
Processo: 0002640-83.2020.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002640-83.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEN DOS SANTOS - CPF: 061.708.531-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINY SANTOS LUZ - CPF: 078.944.431-31 (APELANTE), IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 713.554.661-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN CLAUDIA CARVALHO SOUZA - CPF: 017.727.461-18 (VÍTIMA), RODRIGO CAMPOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 025.543.531-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §1º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990 E ART. 157, §2º, II, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTE
– DOSIMETRIA – REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARGUMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL –
DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – MAJORAÇÃO QUE SE REVELA RAZOÁVEL QUANDO FUNDAMENTADA – ERRO NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA – CORREÇÃO REALIZADA – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – DÍVIDA PELA COMPRA DE DROGAS QUE MOTIVOU O DELITO – ARGUMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MANTER A AGRAVANTE – MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CONDUTAS QUE CAUSARAM SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – DOLO DA CRUELDADE EVIDENCIADO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES OU PLURALIDADE DE ARMAS QUE NÃO AUTORIZAM A CONFIGURAÇÃO DA MENCIONADA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – APELANTE PRATICOU MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

O Magistrado sentenciante exasperou a
pena
-
base
por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias e consequências do crime, utilizando de fundamentos idôneos, devendo ser mantidas.

A elevação da
pena
-
base
pela circunstância do crime foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de
proporcionalidade
e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

“
Motivo torpe deve ser entendido como aquele vil, repugnante, abjeto e moralmente reprovável. Comprovado que os Réus cometeram o delito para quitar dívida de drogas previamente contraída, deve ser reconhecida a agravante
”. (...) (TJ-MG - APR: 10363200023226001 João Pinheiro, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/10/2021)

A agravante decorrente do meio cruel foi devidamente fundamentada, pois observou-se o dolo na crueldade dos réus em suas condutas que causaram um sofrimento desnecessário à vítima, devendo ser mantida a sua valoração desabonadora.

Apenas a superioridade numérica de agentes ou pluralidade de armas não caracteriza a agravante do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido.

A pretensão de exclusão do
concurso
material de crimes e reconhecimento do
concurso

formal
de crimes demonstra-se descabida, posto que, restou demasiadamente comprovado que mediante duas condutas (desígnios autônomos), praticou dois crimes de espécies distintas.

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 129, §1º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/1990 E ART. 157, §2º, II, C/C ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
TERCEIRA APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – ROUBO MAJORADO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA
VÍTIMA – RÉ QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO APÓS TER REDUZIDO À IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NOS CRIMES – delito formal –
Súmula 500 do STJ –
DOSIMETRIA – REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARGUMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL –
DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – EXERCÍCIO DE DISCRICIONARIEDADE VINCULADA AO MAGISTRADO – MAJORAÇÃO QUE SE REVELA RAZOÁVEL QUANDO FUNDAMENTADA – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – MOTIVO TORPE – INVIABILIDADE – DÍVIDA PELA COMPRA DE DROGAS QUE MOTIVOU O DELITO – ARGUMENTAÇÃO VÁLIDA PARA MANTER A AGRAVANTE – MEIO CRUEL – DESCABIMENTO – CONDUTAS QUE CAUSARAM SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – DOLO DA CRUELDADE EVIDENCIADO – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES OU PLURALIDADE DE ARMAS QUE NÃO AUTORIZAM A CONFIGURAÇÃO DA MENCIONADA AGRAVANTE – DESCABIMENTO – APELANTE PRATICOU MAIS DE UMA AÇÃO QUE RESULTOU EM DOIS CRIMES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em
absolvição
do crime de roubo majorado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, diante das provas colhidas no curso da instrução criminal que demonstram que a apelante participou de maneira efetiva para a ação criminosa.

É evidente a configuração do crime de roubo diante do fato de ter reduzido a possibilidade de resistência da vítima, e somente após foi subtraído o celular, não havendo que se falar de desclassificação para furto simples.

Para a configuração do crime de
corrupção
de
menores
, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva
corrupção
do
menor
, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

O Magistrado sentenciante exasperou a
pena
-
base
por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias e consequências do crime, utilizando de fundamentos idôneos, devendo ser mantidas.

A elevação da
pena
-
base
pela circunstância do crime foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de
proporcionalidade
e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

“
Motivo torpe deve ser entendido como aquele vil, repugnante, abjeto e moralmente reprovável. Comprovado que os Réus cometeram o delito para quitar dívida de drogas previamente contraída, deve ser reconhecida a agravante
”. (...) (TJ-MG - APR: 10363200023226001 João Pinheiro, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/10/2021)

A agravante decorrente do meio cruel foi devidamente fundamentada, pois observou-se o dolo na crueldade dos réus em suas condutas que causaram um sofrimento desnecessário à vítima, devendo ser mantida a sua valoração desabonadora.

Apenas a superioridade numérica de agentes ou pluralidade de armas não caracteriza a agravante do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido.

A pretensão de exclusão do
concurso
material de crimes e reconhecimento do
concurso

formal
de crimes demonstra-se descabida, posto que, restou demasiadamente comprovado que mediante duas condutas (desígnios autônomos), praticou dois crimes de espécies distintas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0002640-83.2020.8.11.0004 - Cód. 329501, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, na qual
Weslen dos Santos
, condenado pelo art. 129, §1º, incs. II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 e art. 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e
Igor Fernandes de Oliveira
condenado pelo crime previsto no art. 129, §1º, incs. II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 e art. 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial fechado; e
Aliny Santos Luz
condenada pelo crime previsto no art. 129, §1º, incs. II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 e art. 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, em razão da detração. (Sentença – Id. 145221349)

Inconformado com os termos da sentença, a apelante
Weslen dos Santos
e
Igor Fernandes de Oliveira
,
manifestaram o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões pedem a alteração da dosimetria dos crimes de lesão corporal e roubo majorado, mediante a exclusão de algumas circunstâncias consideras desfavoráveis ou a redução do aumento realizado; subsidiariamente pede correção no cálculo da dosimetria; requer o afastamento da agravante; reconhecimento do concurso formal entre os delitos. (Id.
145221364)

I
gualmente,
Aliny Santos Luz
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, postula a absolvição em relação ao crime de roubo e corrupção de menores, pela fragilidade probatória; subsidiariamente pleiteia a desclassificação do roubo majorado para furto simples, pois ausente o elemento subjetivo específico, qual seja a intenção de exercer a violência para viabilizar a subtração; caso não seja esse o entendimento, pede a readequação da pena-base do crime de lesão corporal e roubo majorado,
mediante a exclusão de algumas circunstâncias consideras desfavoráveis ou a redução do aumento realizado; requer o afastamento da agravante; reconhecimento do concurso formal entre os delitos
. (Id. 145221371)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 145221374)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 151267662)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Crimes de lesão corporal grave e corrupção de menor (artigo 129, §1º, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/1990), em concurso formal, e de roubo majorado (artigo 157, §2º, II, do Código Penal), em concurso material – Sentença condenatória –
Recurso comum de Weslen dos Santos e Igor Fernandes de Oliveira:
Questionam a dosimetria penal estabelecida na origem para os crimes de lesão corporal grave e roubo majorado, pedindo sua revisão para readequar a pena aplicada, mediante: (a) a exclusão da negativação de algumas circunstâncias judiciais ou da redução da fração de aumento delas decorrentes; (b) o afastamento de circunstâncias agravantes; e (c) o reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos –
IMPROCEDÊNCIA
– A dosimetria penal questionada é legítima e está muito bem fundamentada; (a) a pena-base se distanciou do mínimo legal em razão da negativação dos antecedentes criminais dos apelantes, das circunstâncias e das consequências dos crimes, sendo adotada fração de aumento proporcional e compatível com os fins legais da pena; (b) a pena provisória também sofreu acréscimos proporcionais em decorrência do reconhecimento de algumas agravantes (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sem se olvidar da compensação integral da reincidência do apelante Weslen com sua confissão espontânea e da redução de pena do apelante Igor em razão de sua menoridade relativa; e (c) o reconhecimento do concurso material envolvendo o crime de roubo majorado se deu em decorrência da diversidade de ações e de bens jurídicos atingidos, bem como em razão da autonomia do elemento subjetivo –
Recurso de Aliny Santos Luz: 1
. Sustenta tese absolutória em relação às imputações de roubo majorado e corrupção de menores, tendo por fundamento a negativa de autoria e a suposta fragilidade do conjunto probatório –
IMPROCEDÊNCIA
– Os depoimentos policiais traduzem um registro firme e harmônico dos fatos, alinhado às demais provas reunidas no caderno processual, em especial ao depoimento da vítima, inclusive corroborando o teor das afirmações do próprio menor envolvido nas ações criminosas, que admitiu expressamente sua participação – 2. Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação de roubo majorado para furto simples, em razão da suposta ausência do elemento subjetivo específico (intenção de exercer violência contra a pessoa para viabilizar a subtração) –
IMPROCEDÊNCIA
– Os depoimentos colhidos tanto na fase de inquérito, quanto na fase judicial e no plenário do júri, demonstram que o aparelho celular da vítima foi encontrado com os apelantes, tendo este sido subtraído, depois que a ofendida não possuía nenhuma capacidade de resistência – 3. Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem para os crimes de lesão corporal grave e roubo majorado, pedindo sua revisão para readequar a pena aplicada, mediante: (a) a exclusão da negativação de algumas circunstâncias judiciais ou da redução da fração de aumento delas decorrentes; (b) o afastamento de circunstâncias agravantes; e (c) o reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos –
IMPROCEDÊNCIA
– Em relação à apelante Aliny, a dosimetria penal questionada também é legítima e está muito bem fundamentada; (a) a pena-base se distanciou do mínimo legal em razão da negativação das circunstâncias e das consequências dos crimes, sendo adotada fração de aumento proporcional e compatível com os fins legais da pena; (b) a pena provisória também sofreu acréscimos proporcionais em decorrência do reconhecimento de algumas agravantes (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), sem se olvidar da compensação da confissão espontânea com o motivo torpe, bem como da redução de pena em razão da menoridade relativa da apelante; e (c) o reconhecimento do concurso material envolvendo o crime de roubo majorado se deu em decorrência da diversidade de ações e de bens jurídicos atingidos, bem como em razão da autonomia do elemento subjetivo –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Weslen dos Santos
,
Aliny Santos Luz
e
Igor Fernandes de Oliveira
como incurso nas sanções art. 129, §1º, incs. II e IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 e art. 157, §2º, II, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

A denúncia assim lavrou: (Retirado das Contrarrazões do Ministério Público)

“Consta dos autos que, no dia 23 de fevereiro de 2020, entre 05:00hs e 06:00hs, na Rua Amaro Leite, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente Rodrigo Pereira Lima (com 17 anos de idade – fl. 18) e um terceiro não identificado, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar Ellen Cláudia Carvalho Souza, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, no dia em questão, por volta das 02:00hs, a vítima estava participando do evento de carnaval realizado no Porto do Baé, Bairro Cidade Velha, nesta urbe, oportunidade em que comprou cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) em substância entorpecente (cocaína) do denunciado WESLEN, tendo eles ajustado que o pagamento seria feito após o início da operação dos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal.

Posteriormente, a vítima e o denunciado WESLEN, o qual estava na companhia dos demais denunciados (ALINY e IGOR), do adolescente Rodrigo e de uma terceira pessoa, dirigiram-se à mencionada agência bancária, porém a ofendida não conseguiu efetuar o saque do montante devido.

Então, pelo fato da vítima ter consumido a droga adquirida, os denunciados e seus comparsas, previamente ajustados e imbuídos de animus necandi, abruptamente, agrediram-na com socos, chutes e golpes com pedaço de pau, quando asseveraram: “aqui é CV, vamos te matar”.

Na sequência, a denunciada ALINY quebrou uma garrafa de vidro e desferiu, cruelmente, vários golpes na ofendida, atingindo-lhe, sobretudo, na região do pescoço, no rosto e nos membros superiores (braços e mãos). Como resultado, a vítima sofreu “múltiplos ferimentos cortocontundentes” e uma “fratura na mão direita” (Prontuário Médico às fls. 81/83-IP).

Todavia, por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, em virtude da presença de condutores naquela via pública (Rua Amaro Leite, Centro, nesta cidade), bem como por acreditarem que as lesões causadas na vítima eram suficientes para a ocorrência do evento morte, eles abandonaram-na e fugiram sentido à residência do denunciado IGOR.

No entanto, a ofendida foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida à intervenção médica. Logo, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão da vítima não ter quitado o débito contraído pela aquisição de droga.

Ademais, tem-se que as agressões e os golpes com garrafa de vidro quebrada provocaram-lhe sofrimento físico intenso. Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa da ofendida, na medida em que os denunciados e seus comparsas (em vantagem numérica) agiram de inopino, golpeando a vítima, até mesmo, em região letal (pescoço), deixando-a sem chance de reação.

Consta ainda dos autos, ainda, que no dia 23 de fevereiro de 2020, entre 05:00hs e 06:00hs, na Rua Amaro Leite, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Rodrigo Pereira Lima e um terceiro não identificado, subtraíram para eles, mediante violência e depois de haverem reduzido à impossibilidade de resistência da vítima Ellen Cláudia Carvalho Souza, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preto. Empós, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 08 e Termo de Entrega à fl. 13.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Sobressai que, naquela ocasião, os denunciados e seus comparsas, logo após lesionarem a vítima e retirar-lhe sua capacidade de oposição, subtraíram o bem acima descrito, que estava em poder dela. Com efeito, a autoria dos crimes restou descoberta pelas imagens das câmeras instaladas próximo ao lugar do ocorrido, quando foi possível identificar os denunciados WESLEN e IGOR (mídia de fl. 85), que foram reconhecidos pela ofendida. De imediato, a guarnição da Polícia Militar, após elucidar o endereço de IGOR (kitnet situada na Rua Padre Feijó, Bairro São José, neste Município), compareceu ao referido local, momento em que surpreenderam os denunciados e o adolescente, os quais, inclusive, trajavam algumas vestimentas utilizadas na execução delitiva.

Nesse instante, os policiais militares realizaram buscas e encontraram, no interior daquela residência, o aparelho celular subtraído da vítima (Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 12), além de apreenderem uma camiseta listrada com vestígios de sangue (Laudo Pericial de Pesquisa de Vestígios juntado aos autos)”.

ABSOLVIÇÃO – ALINY SANTOS LUZ

Roubo Majorado.

A defesa de Aliny pede a absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, quanto aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 145226729 – pág. 13/15), termo de apreensão (Id. 145226729 – pág. 20/21), relatório (Id. 145226729 – pág. 59/60), Ficha cadastral do atendimento médico (Id. 145226729 – pág. 116/118) e todos os depoimentos colhidos.

No que concerne à autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam a apelante como uma das autoras do autor do delito.

Vejamos o depoimento do Tenente da Policia Militar Weverton Lacerda Cunha: (Retirado da Sentença condenatória)

“A respeito deste fato, a testemunha Ten/PM Weverton Lacerda Cunha, quando inquirida em juízo narrou que o aparelho celular teria subtraído no momento das agressões pelo adolescente Rodrigo, sendo que o referido celular foi encontrado na residência do acusado Igor Fernandes de Oliveira localizada no bairro São José, onde estavam todos os demais acusados, além do próprio adolescente, no momento da abordagem pela polícia:

PM Weverton: [...] Continuamos as diligências, sabíamos que eles eram da região do São José e levantamos informações de onde o Igor estaria residindo, que seria numa kitinete que seria na Rua Padre Feijó, ao lado de uma borracharia. Deslocamos para o local e chegando no local se encontrava o Igor, o Weslen, a moça que participou da agressão também, que é a Aliny, e o Rodrigo, e em conversa com eles, eles confirmaram... Promotor: Vocês encontraram algum celular da vítima em poder dos réus? PM Weverton: Sim, estava na residência, a vítima falou que eles tinham levado o celular no momento das agressões, era um celular salvo engano da marca LG, e o Rodrigo ele confirmou que ele quem tinha pegado o celular. Promotor: O menor? PM Weverton: O menor. Promotor: Os outros dois tinham conhecimento que o Rodrigo tinha pegado esse celular, pelo que você viu? PM Weverton: Tinham. Eles estavam juntos, foragiram juntos, foram para o mesmo local juntos”.

A ofendida Ellen Claudia Carvalho Souza quando ouvida em plenário confirmou que todos envolvidos participaram da agressão, inclusive alegou que tinha uma moça com uma garrafa de vidro pequena quebrada e passou a deferir golpes na declarante, vejamos seu depoimento extrajucial: (Id. 145226729 – pág. 25/26)

“(...) Que na madrugada de sábado, por volta das 2h00 da manhã, comprou o valor de R$300,00 (trezentos) reais de droga tipo cocaína do rapaz moreno com cabelo crespo e sinal na sobrancelha (identificado como WESLEN DOS SANTOS; QUE disse para o rapaz que só poderia sacar o dinheiro a hora que o caixa de autoatendimento abrisse; QUE por volta das 5h00 da manhã foi até a Caixa Econômica Federal na companhia dos seis rapazes e da moça, ocasião que não conseguiu sacar o dinheiro para pagar a droga, visto que os caixas de autoconhecimento ainda não estavam abertos; QUE os rapazes e a moça ficaram muito bravos e falaram que a declarante estava enrolada ele e passaram a agredi-la com socos, pontapés, com pedaço de pau, e a moça que estava com uma garrafa de vidro pequena, quebrou a garrafa e passou a desferir golpes na declarante, esclarecendo que foi atingida no pescoço (jugular), queixo, rosto, braços, mãos; (...)”.

Vejamos os depoimentos colhidos em juízo: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público)

A vítima ELLEN CLÁUDIA CARVALHO SOUZA, ao ser inquirida por este Juízo, relatou que no dia dos fatos encontrava-se nas Festi­vidades de Carnaval, na localidade conhecida como Porto do Baé, nesta cida­de, oportunidade que ingeriu bebida alcoólica até se embriagar. Por ser usuá­ria de drogas, buscou comprar drogas, quando então acabou por encontrar os réus, tendo adquirido deles R$300,00 (trezentos reais) de cocaína. Que após fazer o consumo da droga, a vítima juntamente com os réus foram até a agên­cia da Caixa Econômica Federal, objetivando sacar o dinheiro para efetuar o pagamento da droga, porém não conseguiu sacar o dinheiro. Em razão de
não conseguir sacar o dinheiro, os réus passaram a agredir a ofendida, com socos, pauladas e garrafadas, inclusive produzindo cortes em seu pescoço. Os réus cessaram as agressões pelo fato de ter passado no local um veículo, tendo a vítima pedido socorro. Que a ofendida reconheceu os réus como au­tores do crime, afirmando que todos a agrediu. Que a vítima reconheceu o menor Rodrigo, tendo o mesmo a agredido. Que a ofendida confirmou que seu aparelho celular foi subtraído pelos réus. Que ainda possui sequelas, ten­do ficado 02 meses impossibilitada de trabalhar. Que ficou 03 dias na UTI.

PEDRO VINÍCIUS COQUEIRO VICTOR DE OLIVEIRA, afirmou que passava no local quando viu a vitima ensanguentada, tendo a mesma lhe pedido socorro. Que foi o depoente que chamou a polícia. Que a vitima estava bastante machucada.

Policial Militar WEVERTON LACERDA CUNHA, declarou que na data dos fatos trabalhava como Oficial do dia, tendo recebido a ocor­rência de tentativa de homicídio, A par dos fatos esteve com a vitima que lhe relatou o acontericído, tendo inclusive passado as características dos suspei­tos, afirmando que inclusive entres os seus agressores havia uma mulher. A vítima relatou a testemunha que tinha condições de reconhecer os réus. A testemunha diligenciou junto aos estabelecimentos comerciais próximo ao lo­cal do fato, conseguindo identificar os réus através das filmagens das câme­ras de segurança. Que a vitima fez o reconhecimento fotográfico dos réus. Que no momento da prisão dos réus foi encontrado no local um aparelho ce­lular pertencente à vítima, que a vítima foi agredida com socos, pauladas e garrafadas, tendo sido lesionada no pescoço. Que entre os agressores da víti­ma, havia um adolescente de nome Rodrigo. Que foi encontrado vestígio de sangue no calçado da suspeita Aliny.

PM JOÃO LUIS DOS SANTOS CORREA, Que no dia dos fatos encontrava-se de motorista do Oficial de dia, tendo participado das dili­gências que resultaram na identificação e prisão dos réus. A vítima passou as características dos réus e os reconheceu através de fotografias. No momento da prisão foi encontrado um aparelho celular pertencente à vítima, que a viti­ma foi agredida com socos, pauladas e garrafadas, tendo sido lesionada no pescoço. Que entre os agressores da vitima, havia um adolescente de nome Rodrígo.

PM MARCELO RICARDO DE CAMPOS SANTOS. Que atendeu a ocorrência, tendo encontrado a vitima caída no pátio de um posto de combustível. A vítima relatou que várias pessoas a agrediu, com socos, pauladas e garrafada. A vítima informou que dentre as pessoas que a agrediu havia uma mulher morena do cabelo encaracolado. Que a vítima estava lesio­nada no pescoço.

PM JOSÉ MARQUES TEIXEIRA NETO, Que é Policial Militar da Força Tática tendo atendido a ocorrência. A vítima encontrava-se caída no pátio de um posto de combustível. A vítima relatou que várias pesso­as a agrediu, com socos, pauladas e garrafada. A vítima informou que dentre as pessoas que a agrediu havia uma mulher morena do cabelo encaracolado. Que a vítima estava lesionada no pescoço.

[PC ROBERTO MARTINS CORREIA, que no dia dos fa­tos encontrava-se de plantão na Delegacia, quando recebeu a ocorrência, tendo dingido até o Hospital, onde conversou com a vítima e esta disse que havia sido agredido por várias pessoas, com socos, pauladas e garrafadas e entre as pessoas havia uma mulher morena do cabelo encaracolado. Que a vítima estava lesionada no pescoço”.

Com efeito, destaco uma parte do depoimento do PM Weverton sobre a apelante: (Retirado da Pronúncia – Id. 145225730 – pág. 02)

“(...) Inclusive na residência em que estariam os quatro suspeitos foram encontradas as vestimentas. As mesmas vestes que deles utilizaram no momento do crime, as mesma que a gente conseguiu visualizar pelas imagens da câmera de segurança. (...) e a moça, a qual a vítima se referiu estava com a mesma roupa, só tinha tirado o tênis. Era uma mini blusa e um short pequeno de cor vinho. O tênis dela que foi encontrado e apreendido também tinha resquício de sangue. Promotor: No tênis da moça? PM Weverton: No tênis da moça que a vítima falou que se recordava no primeiro momento em que a guarnição teve contato com a vítima. (...)”.

Exsurge dos autos que após cometerem o crime de lesão corporal, valendo-se de chutes, socos, pauladas e garrafada, deixando a vítima impossibilitada de se defender, caída ao solo, subtraíram o seu celular Marca LG, cor preta.

No mais, importante consignar que, como já citado, todos participaram da agressão antes da subtração, também evadiram-se do local juntos e o celular foi encontrado posteriormente na residência do réu Igor, demonstrando que todos, inclusive a apelante Aliny concorreram e aderiram para a consumação do crime de roubo.

Assim, observa-se que a apelante agiu de maneira direta e eficaz para a consumação do crime patrimonial juntamente com os demais corréus.

Deste modo, como sabido o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que “
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo
".

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]" (AgRg no AREsp 1394712/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Conclui-se então que a apelante desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Corrupção de Menores

Com efeito, ficou devidamente comprovado que a ré praticou o roubo juntamente com o menor Rodrigo Pereira Lima e os outros corréus, que na época dos fatos, possuía 17 (dezessete) anos de idade.

Sobre a configuração do crime de corrupção de menores, o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011,DJe 1/2/2012).

Registra-se que tal tema, inclusive, restou consolidado na Súmula nº 500, do Tribunal Superior que dispõe:

"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A propósito, os seguintes arestos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1º DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Para a configuração do crime de corrupção de menores não se faz necessária a prova de sua efetiva corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. II - Recurso desprovido.” (RHC 106364, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/12/2010, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2011 PUBLIC 11-02- 2011)

Nesse espeque, o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 é de natureza formal, bastando para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor.

É válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, estando suficientemente demonstrada a participação do menor em prática delituosa do roubo qualificado na companhia da apelante, o pedido absolutório, conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - ALINY SANTOS LUZ

Busca a defesa de Aliny a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples, visto que ausente o elemento subjetivo específico, qual seja a intenção de exercer a violência para viabilizar a subtração.

Contudo, sem razão.

O art. 157,
caput
, do CP, assim diz:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio,
reduzido à impossibilidade de resistência
: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”.
(g.n)

Damásio de Jesus assim explica:

“
Roubo Próprio

É o fato de o sujeito subtrair coisa móvel alheia, para ele ou para terceiro, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
” (Código Penal Anotado, 22ª Ed – São Paulo, Saraiva, 2014, pág. 709)

Diante das provas já transcritas, resta comprovado a autoria do crime de roubo majorado, tendo em vista o emprego de violência, que ocasionou lesão corporal na vítima de tal modo que ocasionou reduziu sua impossibilidade de resistência, momento em que foi subtraído o celular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE -
Tendo o réu empregado violência contra a vítima, visando a subtração do bem dela, e a reduzido à impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de roubo
- Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 00867529220188260050 SP 0086752-92.2018.8.26.0050, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 28/11/2019, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Tendo havido emprego de violência contra as vítimas e a redução delas à impossibilidade de resistência, demonstrada está a maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO ACOLHIMENTO
Tendo os réus, para a execução da subtração de bem patrimonial, empregado violência às vítimas e as reduzido à impossibilidade de resistência, caracterizado está o crime de roubo. Recurso do réu Antonio Carlos parcialmente provido, somente para reduzir as pena, e recurso do réu Lazaro Leonardo parcialmente provido, somente para afastar os maus antecedentes, sem repercussão, contudo, na sua pena definitiva
. (TJ-SP - APL: 00211698720108260068 SP 0021169-87.2010.8.26.0068, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/10/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. 1. Uma vez que o réu, mediante grave ameaça e violência, constrangeu a ofendida a ter com ele conjunção carnal, bem como a praticar atos libidinosos diversos, a manutenção de sua condenação pelo crime de estupro é medida que se impõe. 2.
Tendo sido demonstrado que o acusado, mediante grave ameaça e violência, subtraiu bem pertencente à vítima, depois de havê-la reduzido à impossibilidade de resistência, mantém-se a solução condenatória pelo crime de roubo
. (TJ-MG - APR: 10470140121356001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 06/09/2018)

Diante do exposto, não como proceder a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples.

DOSIMETRIA.

Todos os apelantes insurgiram contra a dosimetria, pedindo o redirecionamento da pena-base dos crimes de lesão corporal e roubo majorado.

Portanto, para melhor compreensão, realizo a transcrição da pena estabelecida ao crime do art. 129, §1º, inc. I e §2º, inc IV, do CP:

“
Da dosimetria das penas

2.1 Do crime de lesão corporal

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
”

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação os acusados.

A lesão gravíssima tem a função de estabelecer o preceito secundário do interregno dosimétrico, e as lesões graves atuam como circunstâncias judiciais, considerando que não há tipicidade no elenco das agravantes.

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto
à personalidade, culpabilidade, circunstâncias, comportamento da vítima, conduta social e motivos
, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Em relação ao acusado
Weslen dos Santos
, no tocante ao vetor
antecedentes
, verifico que ele ostenta contra si
02 (duas)
guias de execução penal definitivas, objeto do executivo de pena n. 2000047-47.2020.8.11.0004, sendo uma guia oriunda da ação penal n. 0000987-94.2019.8.11.0064 (roubo majorado) e a outra oriunda da ação penal n. 0008707-35.2018.8.11.0004 (roubo majorado e ameaça).

Utilizo a condenação definitiva originária da ação penal n. 0000987-94.2019.8.11.0064 (roubo majorado) para valorar os
maus antecedentes
e a outra para fins de reincidência em sede da segunda fase da dosimetria.

Este é o entendimento consolidado no Enunciado n. 12, da ed. 26 (aplicação da pena- circunstâncias judiciais), da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“
Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência
.”

Posto isso,
elevo de 1/6 (um sexto)
a pena do acusado
Weslen dos Santos
no vetor
antecedentes
.

Quanto ao acusado
Igor Fernandes de Oliveira
também incide valoração negativa dos
antecedentes
, eis que no executivo de pena n. 2000232-17.2022.8.11.0004, ele responde à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo delito tipificado no art. 121, § 1º, do CP, praticado em 29/12/2018 (anterior a este fato) e com trânsito em julgado em 26/06/2020 (no curso desta ação penal).

Tal situação embora não sirva para valoração da reincidência gera reflexos nos maus antecedentes, conforme enunciado pelo Min. Nefi Cordeiro no AgRg no AREsp 924.174/DF:

"
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

No mesmo sentido:

[...] 1.
A existência de condenação definitiva por fato anterior justifica a conclusão pela existência de maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da respectiva ação penal. Precedentes
. [...] (AgRg no AREsp 1692505/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

“[...] II - Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC ? que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes ?, certo é que,
por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes
" (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017. [...]” (AgRg no HC 688.611/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Assim,
elevo de 1/6 (um sexto)
a pena do acusado
Igor Fernandes de Oliveira
no vetor antecedentes.

Em relação à acusada
Aliny Santos Luz
não há elementos aptos a valorar de forma negativa os
antecedentes
.

Em relação às
circunstâncias
, observa-se dos autos que no momento da execução material dos golpes contra a vítima os acusados a todo tempo se exaltavam se autoatribuindo a condição de membro da Organização Criminosa denominada como “Comando Vermelho”.

A conduta de integrar pessoalmente ou por interposta pessoa OrCrim é a autonomamente punida pelo a no ordenamento jurídico pelo art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

Desta forma, em razão da autoatribuição de pertencimento à organização criminosa determinada no momento da execução do crime, elevo a pena de todos os acusados de 1/6 (um sexto).

As
consequências
também extrapolam o básico do tipo penal, a vítima relatou que
quando mexe o pescoço ainda sente muita dor no ouvido; sua orelha não apresenta mais sensibilidade em virtude das sucessivas “pauladas” que foram desferidas nesta região da cabeça
.

Ainda, em razão das agressões
a vítima permaneceu por dois meses em recuperação, bem como necessitou ser internada em Unidade de Terapia Intensiva-UTI na cidade de Cuiabá por 03 (três) dias
.

Ainda neste vetor se insere a hipótese do inciso II (perigo de vida) do § 1º, do art. 129, do CP.

Assim,
elevo a pena de 1/3 (um terço)
no vetor consequências.

Considerando o
comportamento da vítima
, não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a
pena-base
da seguinte forma:

a) Acusado
Weslen dos Santos:
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

b) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

c) Acusada
Aliny Santos Luz:
03 (três) anos de reclusão
.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a
pena provisória
.

Incide a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) ao acusado
Weslen dos Santos
, em razão da condenação definitiva oriunda da ação penal n. 0008707-35.2018.8.11.0004 (roubo majorado e ameaça), não utilizada para valorar os antecedentes.

Incide em relação a todos os acusados a agravante do
motivo torpe
, eis que restou caracterizado que o motivo do crime foi débito na aquisição de entorpecentes.

Incide ainda em relação a todos os acusados a agravante da alínea c, do inciso II, do art. 61, do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido), eis que o fato foi praticado mediante superioridade numérica de agentes. Em razão disso, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Aplica-se, ainda, a agravante do meio cruel, pois o crime foi praticado mediante múltiplos golpes por meio de socos, chutes, pauladas e perfurações com garrafa quebrada, tendo a ação perdurado lapso temporal considerável. Em razão disso, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Considerando que houve confissão de
Weslen dos Santos
na fase inquisitorial, incide a atenuante da confissão. Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

A acusada
Aliny Santos Luz
também confessou o fato inquisitorialmente, pelo que compenso a confissão com a agravante do motivo torpe.

Os acusados
Aliny Santos Luz e Igor Fernandes de Oliveira
eram menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, incidindo a atenuante da menoridade relativa.

Assim, fixo as
penas provisórias
as quais torno
definitivas
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição:

d) Acusado
Weslen dos Santos:
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

e) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
4 (quatro) anos de reclusão
.

f) Acusada
Aliny Santos Luz:
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Em relação ao crime de lesão corporal, observa-se que o juiz sentenciante aumentou a pena-base de:

-
Weslen dos Santos
: Maus antecedentes, circunstância e consequências do crime, deixando a pena inicial em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

-
Igor Fernandes de Oliveira
:
Maus antecedentes, circunstância e consequências do crime, deixando a pena inicial em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

-
Aliny Santos Luz
:
Circunstância e consequências do crime, deixando a pena inicial em
03 (três) anos de reclusão
.

A defesa de todos pede a retirada da circunstância e consequência do crime.

Pois bem.

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

A doutrina assim explica:

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais."
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"
São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

In casu
, a fundamentação utilizada pelo juiz de primeiro grau é idônea, uma vez que a vítima deixou claro que os acusados ao praticarem o crime de lesão corporal, proferiram várias falas alegando que seriam integrantes do Comando Vermelho e, mesmo não existindo provas para uma condenação pelo crime de Organização Criminosa (caso contrário seria implicado a todos as penas do art. 2º, da Lei 12.850/2013), o fato é que mesmo sendo falsas essa afirmação, os apelantes se utilizaram dessas ameaças para intimidar a vítima, o que ao meu ver, extrapola o tipo penal.

Ademais,
“[...] encontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao modus operandi empregado na prática do delito. (...)”
Acórdão 829487
, 20090310120309APR, Relator: SOUZA E AVILA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 30/10/2014, publicado no DJE: 4/11/2014.

Mantenho a circunstância do crime.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

A doutrina descreve que:

"
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

"
As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'."
(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

"
7) A CONSEQUÊNCIA é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados
." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

Do mesmo modo, verifica-se que a argumentação do juiz sentenciante é plausível, na medida em que a vítima sofreu sequelas que permaneceram depois do delito e extrapolam as ínsitas ao tipo penal,
verbis
:

“a vítima relatou que
quando mexe o pescoço ainda sente muita dor no ouvido; sua orelha não apresenta mais sensibilidade em virtude das sucessivas “pauladas” que foram desferidas nesta região da cabeça
.

Ainda, em razão das agressões
a vítima permaneceu por dois meses em recuperação, bem como necessitou ser internada em Unidade de Terapia Intensiva-UTI na cidade de Cuiabá por 03 (três) dias”
.

Nesse sentido:

Lesão corporal. Violência doméstica contra a mulher. Consequências do crime. Na lesão corporal só se justifica a valoração negativa das consequências do crime se a lesão ou as sequelas dela decorrentes extrapolam as comuns do tipo penal, seja ela leve, grave ou gravíssima ( §§ 1º, 2º e 3º do art. 129 do CP). Apelação provida. (TJ-DF 20170910131862 DF 0012886-42.2017.8.07.0009, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2018 . Pág.: 640/658)

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS GRAVÍSSIMAS (ART. 129 § 2º III CP). EXPOSIÇÃO A PERIGO DE VIDA DE OUTREM (ART. 132 CP). DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÁRIAS SEQUELAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEIS MESES DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Valoradas as circunstâncias judiciais em desfavor do réu, razoável que sua pena base seja fixada acima do mínimo legal. 2. As consequências do crime, no caso concreto, autorizam o recrudescimento da pena, em razão das várias sequelas experimentadas pela vítima - perda do baço; perda de parte significativa do pâncreas; lesão de fígado; lesão de veia mesentérica superior -, com debilidade permanente dessas funções, refugindo à normalidade típica esperada. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20110310077863 DF 0007786-37.2011.8.07.0003, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2011 . Pág.: 156)

No que tange a dosimetria do crime de roubo, imperioso também realizar a sua transcrição:

2.2 Do crime de roubo

Conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 2, da ed. 26, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça “
não há ilegalidade na análise conjunta das circunstâncias judiciais comuns aos corréus, desde que seja feita de forma fundamentada e com base nas semelhanças existentes.
”

Portanto, havendo similitude de circunstâncias, realizo a dosimetria da pena de forma conjunta em relação os acusados.

Em relação ao acusado
Weslen dos Santos
, no tocante ao vetor
antecedentes
, verifico que ele ostenta contra si
02 (duas)
guias de execução penal definitivas, objeto do executivo de pena n. 2000047-47.2020.8.11.0004, sendo uma guia oriunda da ação penal n. 0000987-94.2019.8.11.0064 (roubo majorado) e a outra oriunda da ação penal n. 0008707-35.2018.8.11.0004 (roubo majorado e ameaça).

Utilizo a condenação definitiva originária da ação penal n. 0000987-94.2019.8.11.0064 (roubo majorado) para valorar os
maus antecedentes
e a outra para fins de reincidência em sede da segunda fase da dosimetria.

Este é o entendimento consolidado no Enunciado n. 12, da ed. 26 (aplicação da pena- circunstâncias judiciais), da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“
Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.
”

Posto isso,
elevo de 1/6 (um sexto)
a pena do acusado
Weslen dos Santos
no vetor
antecedentes
.

Quanto ao acusado Igor Fernandes de Oliveira também incide valoração negativa dos antecedentes, eis que no executivo de pena n. 2000232-17.2022.8.11.0004, ele responde à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo delito tipificado no art. 121, § 1º, do CP, praticado em 29/12/2018 (anterior a este fato) e com trânsito em julgado em 26/06/2020 (no curso desta ação penal).

Tal situação embora não sirva para valoração da reincidência gera reflexos nos maus antecedentes, conforme enunciado pelo Min. Nefi Cordeiro no AgRg no AREsp 924.174/DF:

"
O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

No mesmo sentido:

[...] 1.
A existência de condenação definitiva por fato anterior justifica a conclusão pela existência de maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da respectiva ação penal. Precedentes
. [...] (AgRg no AREsp 1692505/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020)

“[...] II - Embora o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido o mérito do RE n. 593.818 RG/SC ? que, em repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009), decidirá se existe ou não um prazo limite para se sopesar uma condenação anterior como maus antecedentes ?, certo é que,
por ora, este Superior Tribunal possui o entendimento consolidado de que "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes. Precedentes
" (HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017. [...]” (AgRg no HC 688.611/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Assim,
elevo de 1/6 (um sexto)
a pena do acusado
Igor Fernandes de Oliveira
no vetor
antecedentes
.

Em relação à acusada
Aliny Santos Luz
não há elementos aptos a valorar de forma negativa os
antecedentes
.

Quanto aos
três acusados
, em relação à
personalidade, consequências culpabilidade, comportamento da vítima, motivos e conduta social
não há elementos concretos para elevar a pena-base.

No que tange às
circunstâncias
observa-se que a violência empregada para fins de reduzir a capacidade de resistência da vítima foi excessiva, já que consistiu em chutes, socos, pauladas e a utilização de uma garrafa de vidro quebrada, agressões estas realizadas por mais de três agentes, o que revela nítida desproporção, demandando maior reprovabilidade.

Assim, pelas
circunstâncias negativas
elevo a pena dos três acusados de 1/6 (um sexto).

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a
pena-base
da seguinte forma:

g) Acusado
Weslen dos Santos:
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

h) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

i) Acusada
Aliny Santos Luz:
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a
pena provisória
.

Incide a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) ao acusado
Weslen dos Santos
, em razão da condenação definitiva oriunda da ação penal n. 0008707-35.2018.8.11.0004 (roubo majorado e ameaça), não utilizada para valorar os antecedentes, pelo que elevo a pena de 1/6 (um sexto).

Os acusados
Aliny Santos Luz

e Igor Fernandes de Oliveira
eram menores de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime. Logo, incide a atenuante do art. 65, inciso I, do CP, em relação a ambos à razão de 1/6 (um sexto), com as ponderações da Súmula 231, do STJ.

Assim, fixo as
penas provisórias
dos três acusados da seguinte forma:

a) Acusado
Weslen dos Santos:
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

b) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

c) Acusada
Aliny Santos Luz:
4 (quatro) anos de reclusão
.

Seguindo o disposto no art. 68, do CP, passo a dosar a
pena definitiva
.

Ausente causa de diminuição.

Presente a causa de aumento do inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, em decorrência do concurso de agentes, pelo que majoro a pena do mínimo de 1/3 (um terço) por ausência de razão empírica para ensejar aumento em patamar superior.

Com estas considerações fixo a
pena definitiva
dos três acusados da seguinte forma:

a) Acusado
Weslen dos Santos:
8 (anos) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

b) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

c) Acusada
Aliny Santos Luz:
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No presente caso, no crime de roubo majorado, nota-se que o juiz de piso deixou a pena-base de:

-
Weslen dos Santos
: Maus antecedentes, circunstância do crime, deixando a pena inicial em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

-
Igor Fernandes de Oliveira
:
Maus antecedentes, circunstância do crime, deixando a pena inicial em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

-
Aliny Santos Luz
:
Circunstância do crime, deixando a pena inicial em 0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse caso, é nítido que houve extrapolação do tipo penal, visto que não era necessário para a consumação do roubo o emprego de chutes, socos, pauladas e a utilização de uma garrafa de vidro quebrada, destacando também que as agressões foram praticadas por mais de três pessoas, o que se mostra uma atitude exorbitante, devendo ser mantida a circunstância do crime. Tampouco houve
bis in idem
, uma vez que não se utilizou o concurso de agente para fundamentar o aumento da pena-base.

Da proporcionalidade da fração aplicada

A defesa insurge contra a fração de 1/3 (um terço) aplicada na circunstância do crime nos delitos de lesão corporal e roubo majorado, devendo ser aplicado a fração 1/6 (um sexto).

Destaco que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma- DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No caso em apreço, observo fundamentação idônea para aumentar a pena-base para ambos os crimes na circunstância do crime em patamar superior a 1/6 (um sexto). Assim mantenho a majoração realizada pelo juiz
a quo
.

Das agravantes do crime de Lesão Corporal - motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima

Requer também o afastamento das agravantes do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que não restaram demonstradas.

Sem razão.

Sobre o motivo torpe, descreve Cezar Roberto Bitencourt leciona in Tratado de Direito Penal, Vol.2, Parte Especial, Saraiva Jur, 2020, pag. 836: que: “
Motivo torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média
”.

Para Rogério Greco, no livro Código Penal Comentado. 6. ed. Niterói: Impetus, 2012, p. 278, motivo torpe aquele que é: “
objeto que causa repugnância, nojo, sensação de repulsa pelo fato praticado pelo agente.
”.

No caso em apreço, nota-se que o crime aconteceu em razão de uma dívida de entorpecente que a vítima tinha com os acusados, se revelando apto para configurar a agravante do motivo torpe.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - AGRAVANTES - MOTIVO TORPE - MANUTENÇÃO - DELITO COMETIDO EM FACE DE CRIANÇA - AFASTADA - ATENUANTE - MENORIDADE RELATIVA - INOCORRÊNCIA - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Motivo torpe deve ser entendido como aquele vil, repugnante, abjeto e moralmente reprovável. Comprovado que os Réus cometeram o delito para quitar dívida de drogas previamente contraída, deve ser reconhecida a agravante. É circunstância que sempre agrava a pena, quando não constitui ou qualifica o crime, ter o agente cometido o delito contra criança. Não sendo o delito praticado em face da criança e restando comprovada a ausência de violência ou grave ameaça em face da infante, deve ser afastada a agravante. Sendo o agente maior de vinte e um anos à data do fato, não há que se falar em atenuante. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (...) (TJ-MG - APR: 10363200023226001 João Pinheiro, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/10/2021)

No tocante, ao reconhecimento da agravante do meio cruel, vejamos como assenta a Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (pg, 38):

“aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.” (sic)

Por seu turno, sobre o conceito de meio cruel, preleciona NELSON HUNGRIA (cf. Comentários ao Código Penal, Rio de Janeiro, ed. Forense, vol. V, 6ª ed, 1981, p. 167):

“Meio cruel é todo aquele que produz um padecimento físico inútil ou mais grave do que o necessário (...). É o meio bárbaro, martirizante, denotando, da parte do agente, a ausência de elementar sentimento de piedade...” (sic).

No mesmo esteio, preceitua CEZAR ROBERTO BITENCOURT (cf. Tratado de Direito Penal, Parte Especial, São Paulo, ed. Saraiva, vol. 2, 3ª ed., 2003, p. 71-72):

“Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., pisoteamento da vítima, dilaceração do seu corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa a este sofrimento desnecessário. (...)”.

Assim sendo, evidente que a agravante do meio cruel deve ser mantida, visto que ficou demonstrado o dolo do réu em causar um intenso sofrimento desnecessário da vítima, uma vez que queriam “puni-la” por não ter efetuado o pagamento do entorpecente e foi agredida cruelmente com vários golpes, principalmente na região do pescoço, rosto e nos membros superiores (braços e mãos), tendo sofrido “múltiplos ferimentos cortocontundentes” e uma “fratura na mão direita”, o que ficou demonstrado não só pelo depoimento da ofendida e das testemunhas, mas também pelo Prontuário Médico (Id. 145226729 – pág. 116/118).

Ademais, a defesa da apelante Aliny roga o art. 30, do CP, alega que a agravante do meio cruel não deve ser aplicada, em razão da sua incomunicabilidade, todavia, apenas pela simples leitura é possível observar que somente não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

Damásio de Jesus explica:

“
Circunstâncias

São dados acessórios (acidentais que, agregados ao crime, têm função de aumentar ou diminuir a pena. Não interferem na qualidade do crime, mas sim afetal a sua gravidade (quantitas delicti). (...)

Condições pessoais

São as relações do sujeito com o mundo exteriore com outras pessoas ou coisas, como as de estado civil (casado), de parentesco, de profissão ou emprego. A rigor, tais condições já funcionam como circunstâncias na Parte Geral ou Especial do Código Penal, ou como elementares da figura típica, pelo que trona-se supérflua a referência a elas.

Elementares

São os elementos típicos do crime, dados que integram a definição da infração penal.

Classificação das circunstâncias

Podem ser: a) objetivas (materiais ou reais); b) subjetivas (ou pessoais).

Circunstâncias objetivas

São as que se relacionam com os meios e modos de realização do crime, tempo, ocasião, lugar, objeto material e qualidades de vítima.

Circunstâncias subjetivas

São as que só dizem respeito como a pessoa do participante, sem qualquer relação com a materialidade do delito, como os motivos determinantes, suas condições ou qualidades pessoas e relações com a vítima ou com outros concorrentes”.

(
in
Código Penal anotado. 22ª edição. Editora Saraiva, São Paulo/SP: 2014. p. 495)

Dessa forma é claro e evidente que o motivo torpe é um elementar do tipo penal em questão e não uma circunstância ou condição pessoal.

No caso, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi reconhecida “
eis que o fato foi praticado mediante superioridade numérica de agentes
” (Sic.).

É de sabença que já tem se decidido que a superioridade numérica, por si só, não representa impedimento da defesa da vítima, pois é necessário que “
exista a indicação de que a superioridade efetivamente dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, com a descrição, por exemplo, de que enquanto fulano segurava a vítima, sicrano a amarrava e beltrano a agredia
”. (STJ - REsp: 1904485 PR 2020/0291263-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Ainda:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS IV E V DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA – MÉRITO – QUALIFICADORA RELATIVA AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SUPERIORIDADE NUMÉRICA E SURPRESA) – SUPERIORIDADE NUMÉRICA, QUE POR SI SÓ, NÃO A CONFIGURA E TAMPOUCO AGRAVA A PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO – PRETENSÃO INVIABILIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Inviável o exame da preliminar arguida pelo Ministério Público, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem. A superioridade numérica, por si só, não configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tampouco agrava a pena do crime de homicídio, portanto, inviável o reconhecimento de dupla qualificação. (TJ-MT 10124028420218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO DE RÉU A NOVO JULGAMENTO – VIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS – SUPERIORIDADE NUMÉRICA DE AGENTES OU PLURALIDADE DE ARMAS QUE NÃO AUTORIZAM A CONFIGURAÇÃO DA MENCIONADA QUALIFICADORA – RECURSO PROVIDO. Apenas a superioridade numérica de agentes ou pluralidade de armas não caracteriza a qualificadora do recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido. (TJ-MT 00018288520198110033 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. “(...) Exame pericial complementar realizado com esteio em prontuário médico – Laudo indireto que não se equipara a não-realização de exame pericial nem a ausência de prova da materialidade – Inteligência do art. 158, do CPP – Prejudicial repelida (TJ-SP - RSE: 30012691720138260083 SP 3001269-17.2013.8.26.0083, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 22/06/2017, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/06/2017) Precedente do STJ: “não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado” (HC 369.163/SC). Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...) (Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082667940 – TJRS) (N.U 0008242-87.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - REVELAÇÃO DE CORRÉ - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – LESÕES POR INSTRUMENTO PENETRANTE EM REGIÕES VITAIS - ENTEDIMENTO MÉDICO-LEGAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA NÃO TRADUZ JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGADO DO STJ - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTO DO TJMT - REVISÃO DE OFÍCIO DA QUALIFICADORA - VÍTIMA AGREDIDA POR DOIS AGENTES - SUPERIORIDADE NUMÉRICA DOS AGRESSORES - NÃO CONFIGURAÇÃO, POR SI SÓ, DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - ARESTOS DO TJMT, TJRS E TJBA - QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – AFASTAMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO - QUALIFICADORA AFASTADA. (...) A superioridade numérica dos agressores não configura, por si só, a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (TJMT, N.U 0011170-16.2007.8.11.0042). Compete ao Tribunal afastar de ofício qualificadora não caracterizada (TJMT, N.U 1000177-03.2019.8.11.0000), seja para corrigir excesso da acusatório, seja para assegurar a correta aplicação da lei penal. (N.U 1004552-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Assim, como não restou demonstrado que a superioridade numérica impossibilitou a defesa da vítima, a agravante deve ser afastada.

CONCURSO FORMAL

Por fim, pede a defesa a aplicação do concurso formal aos crimes de roubo majorado, lesão corporal e corrupção de menores, aplicando a fração de 1/5 (um quinto).

In casu
, verifica-se que o juiz de primeiro grau aplicou entre o crime de lesão corporal e corrupção de menores o concurso formal, contudo, entre estes crimes e o de roubo majorado o concurso material,
in verbis
:

“
Do Concurso De Crimes

Quanto aos delitos
de lesão corporal
e
corrupção de menores
o concurso há de ser o formal, aplicando-se o critério da exasperação.

Entre estes e o crime de
roubo majorado
, o concuso há de ser o material, pela autonomia e independência dos dolos, inexistindo relação de continuidade, pela diversidade de bens jurídicos atingidos, bem como inexistindo concurso formal pela diversidade de ações.

Por isso, efetuo a soma aritmética resultando, nas seguintes penas:

a) Acusado
Weslen dos Santos:
14 (catorze) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

b) Acusado
Igor Fernandes de Oliveira:
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão
;

c) Acusada
Aliny Santos Luz:
9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
”.

Todavia, vejo que não possui razão a defesa.

“Concurso formal

Art. 70 - Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (g.n)

No presente caso, nítido que houve mais de 01 (uma) ação nas práticas dos delitos, haja vista que primeiramente aconteceu a corrupção de menores e a lesão corporal, e somente após a vítima ter sido espancada e notado que tinham reduzido a sua impossibilidade de resistência, houve a prática do roubo majorado.

Desta feita, nota-se que houve 02 (duas) condutas que se desdobrou em 02 (dois) delitos distintos e não há que se falar em aplicação do concurso formal.

Diante da retirada da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, passo a rever a pena imposta.

Lesão Corporal

Nota-se que houve erro na somatória da pena-base do crime de Lesão Corporal, especificamente em relação ao aumento da circunstâncias do crime, corrigindo, deixo a pena-base dos apelante em:

- Weslen dos Santos:
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

- Igor Fernandes de Oliveira:
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão.

- Aliny Santos Luz:
03 (três) anos de reclusão
.

Na segunda fase incide as agravantes do motivo torpe e meio cruel.

Em relação ao réu
Weslen
também possui a agravante da reincidência, ao qual compenso com a atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao réu
Igor
verifica-se a atenuante da menoridade relativa.

No que se refere a apelante
Aliny
, possui duas atenuantes, a confissão espontânea e a menoridade relativa, razão pena qual compenso a confissão com o motivo torpe.

Ausente causa de diminuição e de aumento, ao qual deixo a pena final em:

- Weslen dos Santos:
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

- Igor Fernandes de Oliveira:
0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

- Aliny Santos Luz:
03 (três) anos de reclusão
.

Do Concurso de Crimes

Conforme o juiz de primeiro grau, mantenho a aplicação do concurso formal entre os crimes de Lesão Corporal e Corrupção de Menores e, destes com o delito de Roubo Majorado, o concurso material.

- Weslen dos Santos:
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em face
do art. 33, §2º, “a”, do CP.

- Igor Fernandes de Oliveira:
10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em face
do art. 33, §2º, “a”, do CP.

- Aliny Santos Luz:
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, tendo em vista a ré ter ficado segregada por aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses (art. 387, §2º, do CPP).

Por todo o exposto, em consonância parcial com o Parecer,
provejo parcialmente no sucessivo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Weslen dos Santos
,
Aliny Santos Luz
e
Igor Fernandes de Oliveira
, apenas para retirar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo inalterada os demais termos da sentença proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023